Tribunal: TJES
Processo: 5017836-60.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017836-60.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERNANI FILIPE RODRIGUES ROCHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5017836-60.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO: ERNANI FILIPE RODRIGUES ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO CONSUMERISTA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ERNANI FILIPE RODRIGUES ROCHA
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, na qual aduz o autor, em síntese, que teve os serviços prestados pela requerida suspensos, mesmo com o pagamento das faturas em dia. Informa que por várias vezes interpelou a requerida sobre o motivo da suspensão, sendo que em uma das respostas foi informado que a suspensão se tratava de inadimplemento, mas que teria sido constatado que se tratava de cobrança indevida. Relata, ainda, que os serviços ficaram inativos a partir do dia 25/07/2023, e que só foram restabelecidos após 5 (cinco) dias úteis. Narra que, em razão da indisponibilidade, não paga mais as faturas desde agosto/2023. Requer, ao final, a determinação para que a requerida restaure totalmente o plano de telefonia e internet acordado (7 GB de plano + 100 GB de Bônus + 3 GB de Conta Digital), bem como a indenização por danos morais.

Em sua defesa (ID 8396738), a ré sustenta que não houve falha na prestação de serviço, e, por isso, pugna pela improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 8396752) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral para determinar que ré restabeleça na linha telefônica do autor o plano contratado com
(7GB de plano + 100 GB de Bônus + 3 GB de Conta Digital)
, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo; e ainda, condeno a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8396755), pugnando pela reforma da sentença, sob o fundamento que demonstrou nos autos que as alegações da recorrida carecem de verossimilhança, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos acerca do suposto bloqueio indevido e, assim, merece ser afastado o dever de indenizar e/ou reduzido o
quantum
arbitrado a título de dano moral. Ainda, afirmou não ser possível o cumprimento da obrigação de fazer determinada, visto que a recorrente não possui mais o plano nas condições determinadas em seu portfólio.

Contrarrazões apresentadas, ao ID 8396763.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8396755 - págs. 17/18.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia trazida gira em torno de analisar a regularidade da suspensão dos serviços prestados pela requerida/recorrente e o dever de indenizar.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O autor informou número de protocolos (ID 8396620), sobretudo não contestado especificamente pela ré. Além disso, vejo que foi juntada reclamação feita perante o Procon, ao ID 8396617, informando sobre a falha da prestação do serviço aqui noticiada.

De outro lado, os documentos apresentados pela requerida, limitados em telas sistêmicas, não foram suficientes para comprovar a existência de quaisquer excludentes de ilicitude. No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada.

Por conseguinte, concluo pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, chamando à atenção para os seguintes trechos da sentença
(ID 8396752):

A ré não juntou documento hábil capaz de atestar a regularidade do serviço, não se prestando para isso os
prints
juntados com a contestação.

Em contrapartida, o autor comprovou com robustez que houve suspensão dos serviços da requerida em sua linha telefônica, e que isso ocorreu por cobranças indevidas, conforme prints do atendimento realizado pela requerida acostado no id. 33846158.

Portanto, inafastável é o reconhecimento da falha na prestação de serviço da ré, a qual responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Com isso, tenho que prospera o pleito indenizatório por danos morais, porquanto a indisponibilidade da internet e telefonia representa inegável transtorno ao usuário, mormente por se tratar de serviço essencial e relevante para as relações sociais e econômicas na atualidade, impossibilitando ao consumidor de manter contatos profissionais e pessoais.

A falha no serviço se caracterizou não só pela falha no fornecimento do serviço, mas também pela ineficácia do atendimento ao consumidor. Como bem observado pelo sentenciante
“(...) a indisponibilidade da internet e telefonia representa inegável transtorno ao usuário, mormente por se tratar de serviço essencial e relevante para as relações sociais e econômicas na atualidade, impossibilitando ao consumidor de manter contatos profissionais e pessoais (...)”.

Ressalto que o autor dispôs do seu tempo para tentar solucionar o problema inúmeras vezes, inclusive, com protocolo administrativo junto ao PROCON, sem obter êxito.

Ademais, em relação ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, tenho que restou configurado e que foi arbitrado em patamar proporcional ao dano causado - R$3.000,00 - sem causar enriquecimento ilícito do consumidor, servindo, de outro lado, para punir conduta irregular praticada pelo fornecedor.

Portanto, não há falar em minoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro no caso concreto.

No que se refere às faturas em aberto - inadimplência confirmada pelo próprio autor em sua exordial, em razão da suspensão dos serviços contratados - vejo que a sentença não julgou o pedido contraposto e que não houve embargos de declaração.

Não obstante, reconhecida a falha da prestação dos serviços pela ausência de regular cumprimento do contrato pela recorrente, incide a regra inserta no
art. 476 do CC, que estabelece:
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Por fim, quanto a alegada impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer estabelecida nos autos, pontuo que caso a parte recorrente não disponha mais do plano contratado, nas condições determinadas em seu portfólio, deverá ofertar ao consumidor plano em categoria superior - a escolha do consumidor -, garantindo-se a prestação do serviço pelo valor do plano contratado entre as partes. O que não pode é a recorrente deixar de cumprir o comando judicial.

Inclusive, nesse particular, como não foi arbitrada multa por descumprimento da obrigação de fazer, em primeira instância, entendo por bem fixar multa diária no valor R$ 300,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)